Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-89.2020.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000536-89.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO LAERSON DA SILVA SOUZA - CPF: 061.864.961-12 (RECORRENTE), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), RICARDO JESUS (RECORRIDO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 36.520.209/0001-23 (RECORRIDO), GISELY MARCONDES DE OLIVEIRA STEAGALL - CPF: 323.677.548-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000536-89.2020.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Marcelândia/MT

Recorrente(s):

Gustavo Laerson da Silva Souza

Recorrido(s):

Reserva Administradora De Consorcio LTDA – EPP

Nacional Administradora De Consorcios Eireli e

Ricardo Jesus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. INTIMAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DOS RÉUS. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a parte autora não cumpre a diligência determinada pela magistrada, consistente na atualização do endereço dos réus, na qual saiu intimado no ato da audiência de conciliação, é cabível a extinção do processo por abandono da causa. Nos termos do artigo 51, § 1o, da lei no. 9.099/95.

2. O Recorrente alega que, para prevalência da decisão, ora recorrida, deveria ter sido intimado
pessoalmente
, diante do teor do disposto no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil. Contudo, tal alegação não merece prosperar, em face ao disposto no art. 51, § 1o da Lei 9.099/95, in verbis:
“§ 1o A extinção do processo
independerá
, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”.

3. Cumpre ressaltar que no Juizado Especial não deve ser aplicada a regra prevista no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil, como pretende o recorrente, a qual exige a intimação pessoal, tendo em vista que deve ser aplicada a norma prevista na Lei n. 9.099/95.

4. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. DEZ MESES DESDE A ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DO CREDOR NOS AUTOS. ART. 485, III DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENTENDIMENTO PACIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.(TJPR - 3a Turma Recursal - 0004514-22.2017.8.16.0117 - Medianeira - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 08.05.2021)

RECURSO INOMINADO.EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA DEMANDA EM RAZÃO DA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. DECISÃO ACERTADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS . Recurso conhecido e desprovido (...) 4. Outrossim, desnecessária se faz a intimação pessoal da parte quando realizada na pessoa de seu advogado, eis que nos termos do entendimento das Turmas Recursais do Paraná: “Para a validade do ato processual, basta a intimação do advogado ou da parte, Enunciado 13.8.não havendo necessidade de intimação de ambos conjuntamente”5. E ainda, existem precedentes desta Turma Recursal acerca da inaplicabilidade da Súmula 240, do Superior Tribunal de Justiça ao Sistema dos Juizados Especiais (...)6 .Isto posto, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0002229-51.2015.8.16.0109 - Mandaguari - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 22.06.2017)

5. Cabe acrescentar que a sentença extintiva foi proferida em 26.04.2021, ou seja, depois de aproximadamente 03 meses contados da audiência de conciliação que ocorreu em 09.02.2021.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Ressai dos autos que a parte reclamante mesmo intimada permaneceu inerte. (id 51039828). Outrossim, verifico que o feito se encontra paralisado a mais de 30 dias. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

7. A sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante ao abandono da causa, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8
.
Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021